Tribunal: TJDFT
Processo: 0739655-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CLARO S.A. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. FRANQUIA EXCEDIDA. COBRANÇA DE TAXA EXCEDENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DETALHAMENTO DA CONTA. DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica em análise é de consumo, visto que a empresa de telefonia, ao ofertar serviço, caracteriza-se como fornecedora, de acordo com a previsão do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. Por se tratar de alegação de cobrança a maior de valores sem que o Apelado disponha de informações técnicas suficientes para compreensão da composição do preço que lhe é cobrado, tem-se por configurada a vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica Autora perante a fornecedora Ré.
3. Consideram-se em consonância com os comandos dos arts. 6o, inc. III; 39, incisos V e VI; e 40 do CDC, as cobranças de franquia de internet que são acompanhadas da quantidade de dados utilizados e da correspondente data e horário de cada uso, visando conferir ao consumidor o direito ao controle dos valores que lhe são exigidos.
4. Competia à Apelante juntar aos autos o detalhamento da fatura impugnada, a fim de se verificar a correta cobrança de serviços que excediam o contrato firmado entre as partes, pois, conforme já mencionado, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC, a informação é um direito básico, essencial e intrínseca às relações de consumo.
5. Mesmo que a eventual cobrança extra de serviços excedentes ao plano contratado conste do acordo firmado entre as partes, as faturas juntadas aos autos não são hábeis a demonstrar eventual regularidade da cobrança em questão, visto que não há o detalhamento de cada serviço excedente alegadamente prestado, nem mesmo ao que ele especificamente se referia, o que fere o direito de informação do consumidor, e torna indevida a cobrança feita a maior.
6. Apesar das alegações da Apelante que o Apelado não teria demonstrado a irregularidade das cobranças, tenho que as alegações deste foram devidamente demonstradas, por meio dos documentos dos autos, não tendo a Apelante se desincumbindo de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor.
7. Não tendo a Apelante se desincumbido do ônus da prova que lhe incumbe, nos termos do que determina o art. 373, inc. II, CPC, tem-se por admitir como indevidas as cobranças impugnadas na fatura do Apelado, já que tais débitos são inexistentes, de modo que, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
8. Em face da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
9. Apelação conhecida e não provida.